Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AVIAMENTO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PARTE RÉ. REVELIA. DECRETAÇÃO. EMBARGOS. FORMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO. PROLAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PENHORA ONLINE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REMISSÃO DA DÍVIDA, INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA AVENÇA. CAUSAS MODIFICATIVAS OU EXTINTIVAS DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIAS PASSÍVEIS DE ARGUIÇÃO VIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA. ARGUIÇÃO NO AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO, DESDE QUE POSTERIORES À SENTENÇA (CPC, ART. 525, § 1o). PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de questões e matérias de defesa subsistentes e antecedentes à sentença, deve a parte ré suscitá-las em sede de contestação ou, conforme o caso, embargos à monitória, instrumento que deve concentrar as teses defensivas no ambiente do procedimento monitório, e, assim, ultrapassada a fase cognitiva, sepultada a oportunidade que assistia à parte para se defender, não lhe é lícito reprisar debate que deveria ter sido travado em ambiente executivo, porquanto, na conformidade da eficácia preclusiva inerente à coisa julgada, as matérias passíveis de serem suscitadas como defesa na fase executiva devem derivar de fatos subsequentes à sentença, não legitimando o legislador que a eficácia preclusiva inerente à própria coisa julgada seja ignorada e desprezada (CPC, arts. 505, 506 e 507).
2. De conformidade com o prefixado no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, somente as causas modificativas ou extintivas da obrigação supervenientes à sentença podem ser alegadas no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, sobejando inviável o conhecimento, nesse ambiente, de aventada remissão da dívida exequenda pelo credor e ausência de prestação dos serviços previstos no contrato de prestação de serviços profissionais que aparelhara a ação injuntiva, porquanto, não havendo sido agitadas em sede de embargos à monitória, constituem matérias acobertadas pela preclusão consumativa e pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada.
3. O estatuto processual, atento àquele enunciado contido no artigo 505 do estatuto processual e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo quando já definida a questão ou quando sequer houvera a provocação da parte e essa manifestação era pressuposto do pronunciamento judicial, pois significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição, daí defluindo a inviabilidade de, não havendo a parte executada formulado embargos à monitória, agitar matérias próprias da fase de conhecimento em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.